Tribunal: TJSP
Processo: 2079770-03.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
- DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Pesquisa por meio do Sistema de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER. 2. Utilização da plataforma SNIPER regulamentada pelo Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal. Possibilidade. Agravo provido.